Tribunal: TJES
Processo: 5033782-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033782-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: MANU COSMETICOS LTDA - ME
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033782-36.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: MANU COSMÉTICOS LTDA ME

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Manu Cosméticos Ltda. - ME, condenando o recorrente à restituição de R$ 3.934,42 em razão da retenção indevida de valores.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia central refere-se à retenção de valores pela recorrente. A sentença constatou que a autora comprovou que efetivamente realizou as vendas através da documentação de id 32630993, 32630995, 32630997, 32610998, 32630999 e 32631164, sendo que a recorrente não comprovou a efetiva liberação dos valores retidos.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia à recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, o que não foi feito. A alegação de que os valores foram transferidos a uma instituição financeira, desacompanhada de qualquer documento probatório, não é suficiente para afastar a responsabilidade.

Ademais, a recorrente não demonstrou a anuência expressa da recorrida quanto à utilização do método de "Agenda de Recebíveis", tampouco que a recorrida estava plenamente ciente e de acordo com as operações de empréstimo supostamente realizadas.

A ausência de comprovação documental que respalde as alegações da recorrente conduz à conclusão de que houve retenção injustificada dos valores pertencentes à recorrida. Assim, a sentença que determinou a restituição dos valores retidos deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)